Tribunal: STF
Processo: ARE 1287638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. OBRIGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ENFERMEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIAS *** ADMINISTRATIVAS. IMPROVIMENTO. - Cinge-se a controvérsia à manutenção ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto a alguns pedidos e, em relação aos demais, julgou improcedente a pretensão autoral, que consistia na disposição de profissionais e técnicos/auxiliares de Enfermagem, bem como o saneamento de irregularidades constatadas em processo administrativo 1006/2010 e o afastamento dos profissionais de Enfermagem que exercem ilegalmente a profissão até sua efetiva regularização pelo COREN/RJ - Em relação à perda de objeto com relação aos pedidos relativos à correção das irregularidades de presença de profissionais em situação irregular com inscrição provisória, de Certidão de Responsabilidade Técnica da Gerente de Enfermagem vencida desde janeiro de 2010, de inadequação da escala dos profissionais de enfermagem e de falta de inscrição de profissionais de saúde no COREN/RJ, a sentença não merece reforma. Nesse sentido, pela perda superveniente do objeto, o parecer do MPF: "De fato, no que tange a esses pontos, a sentença do magistrado a quo mostrou-se correta; pois o ofício n° 520/80/2012, acostado às fls. 246/249, dão conta do cumprimento dos pedidos". III - Reputa-se acertada a sentença também conforme a perda de objeto referente ao pedido de "aposição da inscrição do Conselho Regional de Enfermagem após o registre e anotações de enfermagem, em todos os setores inspecionados". Isso se justifica porque há adesão espontânea pela parte ré ao cumprimento desse pedido, conforme é possível deduzir dos Ofícios de fls. 246/249, além de que bastaria o exercício do poder de polícia do COREN/RJ para lhe dar efetividade. - Em relação aos de "inadequação do índice de segurança técnica para o dimensionamento dos profissionais de enfermagem" e de "existência de profissional técnico de enfermagem concursado e contratado como auxiliar de enfermagem sem o respectivo registro no COREN (Lei n° 7.498/86, arts. 2° e 8°, alínea "i")", não há competência da referida autarquia em razão da criação de cargos, devendo ser julgados improcedentes. - Quanto à "ausência de normas, rotinas, regimentos e protocolos do Serviço de Enfermagem". deve ser mantida a improcedência, tendo em vista que, conforme o Ofício de fl. 247, há elaboração de Regimento Interno da Gerência de Enfermagem, sendo que tais normas "já foram revisadas e aprovadas por todo Corpo de Enfermagem após revisão desenvolvida por grupo de estudos composto pelo Setor de Educação continuada e as "Chefias" dos diversos Serviços e Setores". Em relação à "implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS", a sentença também não merece reforma, já que, como se extrai da informação constante de fl. 501, é responsável por tal programa a CCIH, e que, ao tempo da visita, já se mostrava em elaboração, não se tratando de competência da Gerência de Enfermagem. - No que tange à "ausência de Comissão Ética de Enfermagem (Resolução COFEN no. 172/94)", apesar de se tratar de mais uma irregularidade deve ser mantida a improcedência, pois.. verifica-se que tal pedido foi, conforme documento de fl. 248, "levado à equipe para discussão e devidas providências", o que indica que deve ser questão que restará cumprida. - Recurso de apelação desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III; 2°; 6°; 23, inciso II; 24, inciso XII; 196; 197 e 198, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente